Tribunal: STF
Processo: ARE 1408168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO À PENA DE TREZE (13) ANOS E SEIS (6) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA. 1) NULIDADE DO JULGAMENTO. MENÇÃO, PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, AO SILÊNCIO DO RÉU A PERGUNTA FORMULADA EM PLENÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 478, INC. II, DO CPP. DESACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO VAGA E IMPRECISA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. 2) NULIDADE POR ERRO NA QUESITAÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PELOS JURADOS DA ATENUANTE GENÉRICA DA INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO E, POR OUTRO LADO, REJEIÇÃO DA TESE DE PRÁTICA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NOS QUESITOS. INSTITUTOS DIFERENTES. 3) PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS. CRIME PLANEJADO E PRATICADO TRÊS DIAS APÓS DESAVENÇA INICIAL, NA RESIDÊNCIA DO OFENDIDO, NA PRESENÇA DE SUA ESPOSA E DO FILHO DO CASAL. VÍTIMA QUE DEIXA FILHO MENOR E CÔNJUGE EM DESAMPARO DE ORDEM MATERIAL E EMOCIONAL. 4) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO, AINDA QUE QUALIFICADA, QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA REFERIDA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA TREZE (13) ANOS DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente